Tribunal: TJDFT
Processo: 0707516-20.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707516-20.2017.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE LOURDES ALEXANDRE DIAS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por MARIA DE LOURDES ALEXANDRE DIAS contra a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do DISTRITO FEDERAL ao fornecimento dos medicamentos Micardis 40/5 mg (Telmisartana), Pradaxa 150 mg (Etexilato de Dabigatrana) e Concor 2,5 mg (Fumarato de Bisoprolol), registrados na ANVISA, porém não padronizados pelo SUS. Em suas razões recursais, a apelante reitera a imprescindibilidade dos fármacos solicitados para o controle de suas enfermidades, sustentando, em síntese, o preenchimento de todos os requisitos estabelecidos pelo STJ no Tema 106. Destaca que não poderia substituir o medicamento Pradaxa pelo Varfarina, pois esta medicação deve ser ministrada sempre no mesmo horário, requerendo, assim, a ausência de déficit cognitivo, além de seguir um protocolo mais rigoroso. Acrescenta que a Nota Técnica do Natjus não pode prevalecer sobre a avaliação dos profissionais responsáveis pela sua orientação terapêutica, e que as decisões judiciais não podem mitigar direitos fundamentais. Invoca, então, o direito à saúde e o dever do Estado em tutela-lo, postulando, ao final, pela concessão da tutela de urgência, sob pena de progressão da doença e risco de vida. No mérito, requer a sua confirmação. O recurso é isento de preparo. O Distrito Federal apresentou contrarrazões. O Ministério Público pugnou pelo provimento do apelo. Em seguida, a apelante renovou o pedido de concessão de tutela recursal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, deve-se demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não vislumbro a probabilidade do direito, isso por que, conquanto a CF assegure o direito à saúde e o dever do Estado em prestá-lo, inclusive mediante atendimento farmacêutico gratuito, o SUS/DF somente está obrigado a fornecer os fármacos previstos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename) e na Lista de Medicamentos Excepcionais (alto custo). Na hipótese, entretanto, a autora, diagnosticada com fibrilação atrial crônica e Has Estágio I, pretende o recebimento das medicações Micardis 40/5 mg, Pradaxa 150 mg e Concor 2,5 mg, registradas na ANVISA, porém não padronizadas pelo SUS. Nessas circunstâncias, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem-se firmado pela não obrigatoriedade do Estado em fornecer a droga, salvo raras exceções. Nessa linha argumentativa, o Plenário do STF firmou recente entendimento, por ocasião do julgamento do RE no 566.471 (tema 6), em março/2020, com tese final ainda em formulação. O STJ, por sua vez, já havia definido, no julgamento do Recurso Especial representativo de controvérsia no 1.657.156/RJ, em abril/2017, que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (1) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (2) Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (3) Existência de registro na ANVISA do medicamento. Dos autos, ressaem a incapacidade financeira da autora e a existência de registro dos medicamentos solicitados na Anvisa, de modo que a controvérsia cinge quanto à comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade ou da necessidade dos fármacos, assim como a ineficácia de outros oferecidos pelo SUS. Para demonstrar a imprescindibilidade dos remédios, a autora colacionou relatório médico de lavra do Dr. Diego Oliveira de Figueiredo, que atesta a necessidade dos fármacos, por serem os mais indicados para evitar complicações vasculares, já que possui risco aumentado de formar trombo cardíaco e sofrer tromboembolismo pulmonar (ID 33632067 - Pág. 2). Intimada a comprovar o uso sem sucesso de outros fármacos disponíveis no SUS, apresentou atestado médico indicando que as opções existentes apresentam maior risco de sangramento, não lhe sendo indicadas (ID 33632080). Em apelo, colacionou relatório médico do Dr. Yan Barreto Jardim, para o uso do Pradaxa, acentuando que “a paciente apresenta dificuldade de seguir acompanhamento de anticoagulação com Varfarina, pois o uso dessa medicação necessita de ausência de déficit cognitivo para realizar a medicação sempre no mesmo horário e muita rigidez na alimentação”, além de ter um seguimento mais rigoroso, pelo menos mensal e as vezes até semanal, associado a coleta de sangue para averiguar a dosagem da medicação”, ao passo que a Pradaxa não requer ditas intervenções (ID 33632141). Assim, renovou o pedido inicial, para que lhe seja fornecido dos medicamentos Micardis 40/5 mg (Telmisartana), Pradaxa 150 mg (Etexilato de Dabigatrana) e Concor 2,5 mg (Fumarato de Bisoprolol). Ocorre que, primeiro, foi informado no curso do processo, que o medicamento Micardis estaria descontinuado, razão por que teria sido substituído pelo conjugado Candesartana Cilexetila + Hidroclorotiazoda 16+12,5 mg (Atacand HCT e Venzer HCT) – ID 33632041 e 33632058. Mais à frente, esclareceu-se que, em verdade, a autora apresentou alergia ao Micardis (ID 33632082 - Pág. 1), alterando, assim, o rol de medicamentos solicitados, não observado na petição recursal, que renova o pedido cominatório dos mesmos medicamentos descritos na petição inicial. Segundo, não foi comprovada a ineficácia dos demais fármacos disponíveis no SUS para o tratamento da autora, para autorizar a imposição judicial de fornecimento de medicamentos não padronizados. Com efeito, a autora se limitou a apresentar relatório indicativo da insuficiência dos fármacos oferecidos pelo SUS, mas sem relatar o uso sem sucesso dos mesmos. Além disso, restringiu a sua defesa ao fornecimento de apenas um dos três medicamentos solicitados, o Pradaxa, alegando que não poderia substitui-lo pelo alternativo disponível no SUS, o Varfarina, porque seu manejo é mais rigoroso. No entanto, o argumento não pode prosperar, pois a escolha deve se pautar naquele que melhor atenderá ao restabelecimento de sua saúde, o que pressupõe o respectivo teste. Nesse sentido, o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS destacou: “o relatório médico referindo que as opções existentes no SUS de anticoagulantes (varfarina) apresentam maior risco de sangramento para a paciente, não sendo por isso indicadas, mas em nenhum momento relatando que a paciente já tenha feito uso da varfarina sem sucesso ou com alguma dificuldade de ajuste” (ID 33632115 - Pág. 13). No que se refere ao Concor (Fumarato de Bisoprolol), o NATjus esclareceu que “que não há diferenças significativas entre os anti-hipertensivos das mais diversas classes no tratamento da hipertensão arterial estágio I e que uma ampla gama de medicamentos está disponível no SUS, incluindo outros beta bloqueadores que não o bisoprolol e que não foram usados pela paciente e que a mesma não teria nenhuma contra indicação para uso destes, conforme apurado nos relatórios anexados” (ID 33632115 - Pág. 13). Assim, não tendo sido demonstrada a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia, incabível a concessão da medida de urgência. Enfatize-se que este julgador não desconsidera a importância do Poder Judiciário na efetivação do direito à saúde. No entanto, para a execução de políticas públicas com o fim de tornar efetivo esse direito fundamental, não se pode desprezar as normas de regência, de regulamentação do SUS e as diretrizes de atendimento, e a jurisprudência pátria, inclusive dos tribunais superiores. Afinal, o fornecimento de medicamentos pelos entes federativos depende de uma série de fatores, como a análise técnica dos gestores públicos, a existência prévia de dotação orçamentária, bem assim a realização de procedimento licitatório para aquisição dos produtos. Os mencionados fatores se justificam para que, ao considerar as limitações financeiras do Estado, seja possível a prestação do serviço de saúde de modo eficiente e que beneficie o maior número de pessoas. Assim, não se pode perder de vista outro princípio constitucional: o da isonomia. O Estado deve atender as necessidades de saúde da população, porém observando os critérios jurídico, financeiro ou administrativo, levando em consideração os recursos orçamentários disponíveis e as próprias condições de funcionamento do SUS, bem como as linhas definidas pelas políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças, bem como o acesso universal e igualitário para a população. Sendo assim, INDEFIRO a tutela de urgência. Intimem-se as partes, inclusive para se manifestarem sobre as recentes decisões do STF, no julgamento conjunto das Reclamações nos 49.890 e 50.414, em que determinou a inclusão da União no polo passivo das ações relacionadas ao fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas não padronizados no Sistema Único de Saúde (SUS). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator